Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721348-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: VILMAR LUIZ GIACOMOLLI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de liquidação de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau: 1) confirmou a adequação do procedimento de arbitramento; 2) registrou inexistir litisconsórcio passivo necessário, tampouco o cabimento de chamamento ao processo; 3) afastou a competência da Justiça Federal; 4) afirmou recair sobre o agravante o dever de exibição de documentos; 5) determinou a realização de perícia. A análise dos autos originários revela que o agravado consubstanciou sua pretensão com base em cédulas de crédito rural firmadas em Água Boa/MT. Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias, manifestarem-se a respeito de eventual incompetência do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da possível escolha aleatória de foro para propositura da demanda. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator